Tribunal: STJ
Processo: 5073492-90.2021.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2014605 - SC
(2022/0220859-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FELLIPHE DE SOUZA MUNZFELD
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, em
razão da ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, da
inaplicabilidade do
parágrafo único, do CPC, e da insuficiência da
art. 932,
menção ao Diário da Justiça como repositório oficial/credenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão e obscuridade por não
enfrentar, de modo específico, a suficiência da indicação dos paradigmas e dos
pontos de dissenso para afastar o indeferimento liminar; e (ii) saber se há
contradição por afirmar que as impugnações seriam genéricas, quando teriam sido
específicas e ponto a ponto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistem omissão e obscuridade, porque o acórdão embargado enfrentou
diretamente a tese de suficiência da indicação dos paradigmas, afirmando tratar-se
de requisito objetivo de admissibilidade e vício substancial diante da não juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, bem como da insuficiência da mera
menção ao Diário da Justiça
Documento eletrônico VDA56298354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2342d903-da09-43ec-ad34-8394bafaaf9c

5. Não há contradição, pois o acórdão registrou que o indeferimento decorreu da
inobservância de requisitos legais e regimentais objetivos para a comprovação da
divergência, sem qualificar as impugnações como genéricas e mantendo coerência
entre fundamentos e conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento
embargado analisa devidamente a tese de suficiência da indicação dos paradigmas
e dos pontos de dissenso, concluindo pela necessidade de juntada do inteiro teor e
da indicação de repositório
2. Inexiste contradição quando o
oficial/credenciado.
fundamento de indeferimento está assentado em requisitos objetivos de
admissibilidade e não na genericidade das impugnações”.
CPC, arts. 932, parágrafo único, e 1.043, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
§ 4o.
art. 619;
art. 266,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
22/04/2026 28/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56298354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2342d903-da09-43ec-ad34-8394bafaaf9c

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2014605 -
SC(2022/0220859-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FELLIPHE DE SOUZA MUNZFELD
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, em
razão da ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, da
inaplicabilidade do
parágrafo único, do CPC, e da insuficiência da
art. 932,
menção ao Diário da Justiça como repositório oficial/credenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão e obscuridade por não
enfrentar, de modo específico, a suficiência da indicação dos paradigmas e dos
pontos de dissenso para afastar o indeferimento liminar; e (ii) saber se há
contradição por afirmar que as impugnações seriam genéricas, quando teriam sido
específicas e ponto a ponto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistem omissão e obscuridade, porque o acórdão embargado enfrentou
diretamente a tese de suficiência da indicação dos paradigmas, afirmando tratar-se
de requisito objetivo de admissibilidade e vício substancial diante da não juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, bem como da insuficiência da mera
menção ao Diário da Justiça
Documento eletrônico VDA55182366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4b330bec-b2a2-4ac4-94ab-be9b8d18782d

5. Não há contradição, pois o acórdão registrou que o indeferimento decorreu da
inobservância de requisitos legais e regimentais objetivos para a comprovação da
divergência, sem qualificar as impugnações como genéricas e mantendo coerência
entre fundamentos e conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento
embargado analisa devidamente a tese de suficiência da indicação dos paradigmas
e dos pontos de dissenso, concluindo pela necessidade de juntada do inteiro teor e
da indicação de repositório
2. Inexiste contradição quando o
oficial/credenciado.
fundamento de indeferimento está assentado em requisitos objetivos de
admissibilidade e não na genericidade das impugnações”.
CPC, arts. 932, parágrafo único, e 1.043, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ,
§ 4o.
art. 619;
art. 266,

RELATÓRIO
FELLIPHE DE SOUZA MUNZFELD opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 879-886, que negou provimento ao agravo regimental interposto
contra decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência em recurso
especial, com fundamento na ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, na inaplicabilidade do
parágrafo único, do CPC, e na
art. 932,
insuficiência da mera menção ao Diário da Justiça como repositório
oficial/credenciado.
O acórdão foi assim ementado (fls. 876-877):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DOS PARADIGMAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO

AGRAVO
REGIMENTAL

CPC/2015.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que indeferiu
liminarmente embargos de divergência em agravo em recurso especial por ausência
de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, com fundamento nos arts.
1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, bem como na inaplicabilidade do
CPC/2015
parágrafo único, do
à luz do Enunciado Normativo n. 6.
art. 932,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55182366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4b330bec-b2a2-4ac4-94ab-be9b8d18782d

2. A controvérsia consiste em saber se a indicação dos paradigmas e dos
pontos de dissenso supre a exigência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas e da indicação de repositório
afastando o
oficial/credenciado,
indeferimento liminar por vício substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o indeferimento liminar pode
se basear em meras formalidades processuais e em interpretação subjetiva dos
requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência; (ii) saber se a indicação
de julgados da Corte Especial demonstra, de forma suficiente, a divergência
jurisprudencial; (iii) saber se a exigência de juntada do inteiro teor, com repositório
pode ser afastada diante da indicação dos paradigmas e dos
oficial/credenciado,
pontos de dissenso; (iv) saber se houve impugnação suficiente de todos os
fundamentos decisórios e se o indeferimento por insuficiência viola o devido
processo legal; e (v) saber se a menção ao Diário da Justiça supre a exigência
normativa de comprovação da divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de divergência possuem fundamentação vinculada e exigem a
juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, compreendendo relatório, voto,
e
CPC/2015
ementa/acórdão
certidão de julgamento; a falta de qualquer elemento configura vício substancial
insanável.
5. A mera indicação de publicação no Diário da Justiça não supre a exigência
de repositório
quando o julgado está disponível eletronicamente.
oficial/credenciado
6. O
parágrafo único, do
é inaplicável em hipóteses de
art. 932,
CPC/2015
vício substancial, conforme o Enunciado Normativo n. 6, não se tratando de
avaliação subjetiva, mas de requisitos objetivos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas – relatório, voto,
e certidão de julgamento – impede o
ementa/acórdão
processamento dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ. 2. A indicação de publicação no Diário da Justiça
CPC/2015
não substitui a indicação de repositório
3. O
parágrafo
oficial/credenciado.
art. 932,
único, do
não se aplica a vício substancial, conforme o Enunciado
CPC/2015
Normativo n. 6.
Em suas razões, o embargante sustenta que a decisão é omissa e obscura,
por apresentar fundamentação genérica e não enfrentar, de modo específico, a
suficiência da indicação dos paradigmas e dos pontos de dissenso para afastar o
indeferimento liminar.
Documento eletrônico VDA55182366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4b330bec-b2a2-4ac4-94ab-be9b8d18782d

Afirma que há contradição porque se teria afirmado, em essência, que as
impugnações foram genéricas, quando, segundo a defesa, foram específicas e
ponto a ponto.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão e a contradição e submeter o recurso à análise e julgamento.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 909-912.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existentes no julgado, o que não se verifica na
presente hipótese.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão e obscuridade, pois a questão
referente à suficiência da indicação dos paradigmas e dos pontos de dissenso para
o processamento dos embargos de divergência não teria sido enfrentada de modo
específico.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 884-886):
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de divergência
em razão da ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, nos termos
dos arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ (fls. 842- 843).
Conforme consta na decisão agravada, os embargos de divergência ostentam
fundamentação vinculada e exigem, para a comprovação do dissídio, a juntada do
inteiro teor dos acórdãos paradigmas, nos termos do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça. A Corte Especial consolidou que o inteiro teor compreende
relatório, voto,
e a respectiva certidão de julgamento, sendo vício
ementa/acórdão
substancial insanável a ausência de algum desses elementos. Também se assentou
que a mera menção ao Diário da Justiça, sem a indicação da fonte
Documento eletrônico VDA55182366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4b330bec-b2a2-4ac4-94ab-be9b8d18782d

quando os julgados estão disponíveis em meio eletrônico, não
oficial/credenciada
supre a exigência normativa. Ademais, não incide o
parágrafo único, do
art. 932,
por força do Enunciado Normativo n. 6, ao se tratar de vício substancial
CPC/2015,
e não estritamente formal.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo regimental em
relação à suposta suficiência da indicação dos paradigmas, não há como afastar o
fundamento de que não houve a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigmas,
requisito objetivo e indispensável para o processamento dos embargos de
divergência, o que caracteriza vício substancial insanável, mantendo-se o
indeferimento liminar.
[...]
Quanto ao argumento de que o indeferimento liminar traduziria avaliação
subjetiva da consistência da impugnação, a decisão recorrida fundamentou-se em
requisitos objetivos previstos em lei e no regimento interno, relativos à
demonstração formal da divergência. Não se trata de juízo de mérito ou de
valoração discricionária, mas de observância a regras técnicas de admissibilidade
especificamente delineadas para os embargos de divergência, o que afasta a tese
defensiva.

Como visto, no acórdão embargado consta que a exigência de juntada do
inteiro teor dos paradigmas, com indicação de repositório
é
oficial/credenciado,
requisito objetivo, cuja ausência configura vício substancial insanável e que a mera
indicação de julgados e do Diário da Justiça não supre tal exigência, afastando, de
modo direto e claro, a tese de suficiência suscitada no agravo regimental.
Assim, não há omissão ou obscuridade a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à suposta afirmação de
que as impugnações foram genéricas, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o voto registrou que não se trata de juízo
subjetivo sobre a consistência da impugnação, mas de inobservância de requisitos
objetivos legais e regimentais para a comprovação da divergência, mantendo o
indeferimento por vício substancial.
Documento eletrônico VDA55182366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4b330bec-b2a2-4ac4-94ab-be9b8d18782d

Desse modo, a alegação de contradição não procede, pois o acórdão não
qualificou as impugnações como genéricas e, ao contrário, assentou que o óbice
decorreu do descumprimento de requisito objetivo, sem incompatibilidade entre
fundamentos e conclusão.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55182366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:00
Código de Controle do Documento: 4b330bec-b2a2-4ac4-94ab-be9b8d18782d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EREsp 2.014.605 / SC
Número Registro: 2022/0220859-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50154935620218240064 50509046120218240000 50558682820218240023 50715459820218240023
50731759220218240023 5073175922021824002350715459820218240023 50734929020218240023
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FELLIPHE DE SOUZA MUNZFELD
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FELLIPHE DE SOUZA MUNZFELD
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56278739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 81c473a1-3aea-4f66-8d84-aff945cfefd6

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 81c473a1-3aea-4f66-8d84-aff945cfefd6